Tribunal: TJMT
Processo: 1016209-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1016209-07.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ELIZABETH SANTOS DIAS
AGRAVADO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidor, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual afasta o direito a indenização por danos morais quando há inscrição legítima preexistente em cadastro de inadimplentes. A parte agravante pleiteia a majoração dos danos morais fixados em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se é aplicável a Súmula 385 do STJ, para fins de afastamento da indenização por danos morais, em razão da existência de inscrições preexistentes legítimas no cadastro de inadimplentes à época da inclusão da anotação questionada, bem como a eventual majoração dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 385 do STJ estabelece que não cabe indenização por danos morais em razão de anotação irregular em cadastro de inadimplentes quando há inscrição preexistente legítima, ressalvado o direito ao cancelamento.
4. Verifica-se, a partir dos extratos juntados, que o débito questionado foi incluído no cadastro em data na qual já constava inscrição preexistente, situação que se enquadra na hipótese da Súmula 385 do STJ.
5. A existência de inscrição anterior legítima obsta o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência desta Turma Recursal.
6. A majoração dos danos morais é vedada, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus.
7. Por se tratar de recurso manifestamente improcedente e em conformidade com o art. 1.021, § 4o, do CPC, impõe-se multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pela parte agravante à parte agravada, com exigibilidade suspensa devido à concessão de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes à época da anotação discutida afasta o direito à indenização por danos morais, conforme previsto na Súmula 385 do STJ”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ-MT 10298466120208110002, Rel. Des. Lucia Peruffo, j. 29/04/2021; STJ, AREsp no 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016209-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH SANTOS DIAS - CPF: 667.832.321-15 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024